Tribunal: CARF
Processo: 10825.720605/2010-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA ELIZABETH BARRETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INSUMOS. FASE AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de insumos do insumo, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DA COOPERATIVA AO COOPERADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão de utilização pela pessoa jurídica cooperada de créditos apurados pela Cooperativa. Dispêndios realizados pela Cooperativa para viabilizar a operação de venda de bens produzidos por cooperada, não se confundem com dispêndios realizados pela própria cooperada para fabricação dos produtos vendidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720605/2010-51
ACÓRDÃO
3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AÇUCAREIRA QUATÁ S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INSUMOS. FASE AGRÍCOLA. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do
insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas.
TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS DA COOPERATIVA AO COOPERADO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não existe previsão de utilização pela pessoa jurídica cooperada de
créditos
apurados
pela
Cooperativa.
Dispêndios
realizados
pela
Cooperativa para viabilizar a operação de venda de bens produzidos por
cooperada, não se confundem com dispêndios realizados pela própria
cooperada para fabricação dos produtos vendidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter às glosas referentes à fase agrícola da produção,
nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 15 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Relatora e Presidente

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem resumir a lide, transcrevo abaixo o relatório do
Acórdão no 14-87.386 - 11a Turma da DRJ/RPO:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, cumulado com
Declaração de Compensação, relativo a crédito de Contribuição ao PIS Não-
Cumulativa vinculado a Receita de Exportação do 4o trimestre de 2005.
O direito creditório foi parcialmente reconhecido por meio do Despacho Decisório
(fls. 128/129) no qual a autoridade competente da DRF inicia identificando o PER
objeto de análise (no 27809.38521.220408.1.1.08-8250), as DCOMP a ele
vinculada, o crédito indicado [Contribuição para o PIS/Pasep Exportação (§1° do
art. 5o da Lei n° 10.637/2002)] no valor de R$ 71.050,05.
E, na Fundamentação, reporta-se ao Termo de Verificação Fiscal de fls. 114 a 122,
para concluir pelo deferimento parcial do Pedido de Ressarcimento,
reconhecendo o valor de R$ 50.630,52, para utilização nas Declarações de
Compensação vinculadas a esse crédito, as quais homologa parcialmente.
No referido Termo de Verificação, ao descrever os fatos, destaca a Fiscalização,
entre outras informações, que: o Fiscalizado atua no ramo de Fabricação de
Açúcar e Álcool, é cooperado da COPERSUCAR – Cooperativa de Produtores de
Cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo, e apresentou
informações e memorial de cálculo, onde discrimina por rubrica do Dacon a
origem dos créditos apurados.
Relaciona os pontos principais das informações prestadas pelo contribuinte sobre
as suas atividades: como segue:
- “Os produtos extratos, paredes e leveduras são comercializados diretamente
pela Açucareira Quatá sendo que as exportações desses produtos no período
foram realizadas de forma direta...” - “Já os produtos Açúcar e Álcool são
comercializados exclusivamente por intermédio e em nome da Copersucar...,
responsável pelas vendas no mercado interno e externo”.
- “Na qualidade de cooperada da Copersucar..., a composição dos créditos
declarados mensalmente no DACON contempla os créditos próprios da Usina e
dos créditos apropriados e transferidos pela Cooperativa”.
- “De igual forma, a composição dos débitos é composta pelas receitas das
atividades próprias da Usina (em sua maioria extratos, paredes e leveduras) e da
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
3
receita transferida pela Cooperativa a partir da comercialização da nossa quota
parte da produção do açúcar e do álcool, tudo via rateio por meio do PN 66”.
-“Desse modo, as Memórias de cálculo estão estruturadas para contemplar esse
procedimento, ou seja, os créditos e débitos declarados no DACON são a soma
dos créditos e débitos próprios mais créditos e débitos da Cooperativa”.
E, a título de Verificação e Análise dos Créditos, expõe a Fiscalização ter apurado
os créditos de ofício, conforme planilhas anexas, parte integrante e indissociável
deste Termo, onde constatou-se os fatos a seguir descritos:
I-) Glosa de créditos apurados pela Copersucar (Cooperativa):
Na análise dos créditos apurados pela Cooperativa (COPERSUCAR) e transferidos
para o Cooperado (AÇUCAREIRA QUATÁ), foram utilizados os conceitos emanados
da legislação abaixo transcrita:
O art. 66o, da Lei no 9.430, de 24 de março de 1996, dispõe sobre a legislação
tributária federal e as contribuições para a seguridade social, estabeleceu a
responsabilidade as Cooperativas para recolhimento do Pis sobre a
comercialização da produção dos seus Cooperados:
Art. 66. ...
[...]
O Art. 3° da Lei 10.637/2002 e alterações dispõe sobre a apuração do crédito
vinculado a não cumulatividade do Pis:
Art. 3o....
[...]
Art. 10°, inciso VI c/c art. 15°, inciso V da Lei 1 0.833/03 e alterações, que modifica
a Legislação Tributária e dá outras providências, ressalva expressamente que as
Cooperativas de Produção Agropecuária estão sujeitas às disposições dos arts. 1°
a 8° da Lei 10.637/02:
[...]
O Parecer Normativo CST no 66 de 05.09.1986 dispõe sobre as Receitas
Operacionais da Pessoa Jurídica nas Operações com Cooperativas:
[...]
Ao fazer uma digressão sobre o assunto em tela, “apropriação pelo Cooperado
dos créditos apurados pela Cooperativa”, notamos que a legislação em momento
algum contempla de forma expressa o direito ao Cooperado de excluir da base de
cálculo das contribuições para o Pis/Pasep os créditos apurados pela Cooperativa
quando da comercialização da produção dos Cooperados. Em suma, não há
previsão legal para que determinada pessoa jurídica transfira para terceiros os
valores dos créditos por ela apurados. Ou seja, a legislação não excepciona a
relação entre Cooperativa e Cooperado da regra geral quanto à apuração do
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
4
crédito vinculado a não-cumulatividade, ao contrário, ela expressamente ressalva
que as Cooperativas de Produção seguem a regra geral contida nos arts. 1° a 8° da
Lei 10.637/02 e alterações.
Nos termos do artigo 3° da Lei n° 10.637/2002 c/c o artigo 10°, inciso VI e artigo
15°, inciso V da Lei 10.833/2003 e alterações, cabe as Sociedades Cooperativas o
direito ao crédito do Pis por ela apurado. Assim sendo, não cabe a Cooperativa
transferir ao Cooperado os créditos referentes a despesas de energia elétrica,
aluguéis, arrendamento mercantil, armazenagem e frete na operação de venda
por ela apurado, mas sim, cabe a Sociedade Cooperativa o direito de descontar
tais créditos dos seus débitos e, se for o caso, o valor excedente poderá ser
ressarcido ou compensado. Salienta-se que as Cooperativas podem praticar atos
de comércio com Cooperados e não Cooperados, e quando atuam com não
cooperados, elas são contribuintes do Pis sobre estas receitas, momento estes,
em que podem exercer o direito a descontar o crédito por ela apurado.
Ao dispor sobre a relação entre Cooperados e Cooperativas, pessoas jurídicas
distintas, o Legislador atribuiu no artigo 66° da Lei 9.430/96 a responsabilidade a
Sociedade Cooperativa do recolhimento das Contribuições para o Pis e Cofins em
relação à comercialização dos produtos de suas associadas. Ou seja, o que foi
transferido a Cooperativa foi apenas à obrigação de recolher as Contribuições a
que estariam obrigados, regra geral, os cooperados.
Quanto ao Parecer Normativo Cosit n° 66/86, em nada acrescenta ao assunto em
tela, pois o mesmo diz respeito tão somente ao momento em que os cooperados
devem apropriar a receita operacional dos produtos vendidos em comum pelas
Cooperativas.
Portanto, com base nos documentos fiscais apresentados pelo contribuinte no
curso desta fiscalização, bem como nas normas mencionadas neste Termo, foram
glosados os valores de créditos apurados pela Cooperativa (COPERSUCAR) e
transferidos indevidamente a Açucareira Quatá, por falta de previsão legal. Segue
os valores glosados da base de cálculo para apuração dos créditos a descontar:
...
II-) Glosa de créditos apurados pela Açucareira Quatá (Cooperada):
Na análise dos créditos apurados pela Cooperada Açucareira Quatá, foram
utilizados os conceitos emanados da legislação abaixo transcrita:
O art. 3o, inciso II e VI, da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e alterações,
ao dispor sobre a não-cumulatividade na cobrança da contribuição para os
Programas de Integração Social (PIS) estabeleceu:
...
O art. 66 da Instrução Normativa SRF no 247, de 21 de novembro de 2002, com as
alterações introduzidas pelo art. 1o da Instrução Normativa SRF no 358, de 9 de
setembro de 2003, definiu “insumos” nos seguintes termos:
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
5
...
E o art. 67 dessa IN determina:
...
Da análise do exposto acima, conclui-se que, consideram-se “insumos”, para fins
de desconto de créditos na apuração da contribuição para o PIS/Pasep não-
cumulativos, os bens adquiridos de pessoas jurídicas domiciliadas no País,
aplicados ou consumidos na fabricação do açúcar e do álcool. Ou seja, o termo
“insumo” não pode ser interpretado como todo e qualquer bem que gera despesa
necessária para a atividade da empresa, mas tão-somente, como aqueles bens
que, adquiridos de pessoa jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos
na produção do açúcar e do álcool. Isto posto, conclui-se que as despesas
incorridas com Lubrificantes e Combustíveis utilizados no processo produtivo da
cana-de-açúcar, como semeadura, colheita e transporte até a usina, não atendem
ao critério utilizado pelo Legislador para caracterizá-los como insumos. Ainda,
corrobora para a glosa de tais despesas, o fato do contribuinte adquirir de
terceiros a Cana de Açúcar, conforme informado pelo mesmo. Ou seja, o
contribuinte utiliza os Lubrificantes e Combustíveis nos Tratores, Caminhões,
Ônibus e Implementos Agrícolas para produção da cana de açúcar adquiridos de
terceiros.
Neste mesmo sentido, nos termos do Art 3.o, VI, da Lei 10637/02 e alterações, a
Depreciação dos bens (Tratores, Caminhões, Ônibus e Implementos Agrícolas)
adquiridos pela pessoa jurídica, que compõe o Ativo Imobilizado e sofrem o
desgaste em função do uso, mas que não são utilizados diretamente na produção
do Açúcar e Álcool, não devem compor a base de cálculo da Rubrica 09 (Encargos
de Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado) do Dacon, para fins de desconto de
créditos na apuração da contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativos, tendo
em vista a sua utilização direta no cultivo e transporte da cana-de-açúcar.
Portanto, foram glosados os créditos da Rubrica 02 do Dacon (bens utilizados
como insumos) relativos às despesas com bens que não se enquadram no
conceito de insumos, bem como os créditos da Rubrica 09 do Dacon (encargos de
depreciação de bens do Ativo Imobilizado) relativos à depreciação de máquinas e
equipamentos que não foram utilizados na produção do Açúcar, Álcool e Levedura
destinados à venda. Segue tabela com resumo das glosas efetuadas e
consubstanciadas em planilhas anexas:
...
E conclui expondo que o crédito passível de compensação e/ou ressarcimento no
4° Trimestre de 2005 foi alterado conforme resumo abaixo:
Processo
10825.720605/2010-51
Crédito
Passível
de
compensação
e/ou
ressarcimento do 4o trimestre de 2005
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
6
Per/Dcomp:
27809.38552.220408.1.1.08-
8250
Outubro (R$)
Novembro
(R$)
Dezembro
(R$)
Crédito
solicitado
pelo
contribuinte
26.508,89
19.690,45
24.850,71
Crédito
apurado
pela
Fiscalização
17.198,82
14.237,98
19.193,72

Dada ciência do Despacho Decisório em 25/08/2011 (fls. 139), foi apresentada em
23/09/2011, Manifestação de Inconformidade de fls. 140/146, com as razões de
defesa a seguir sintetizadas: Após expor os fatos, opõe-se à Glosa de Créditos
oriundos da Copersucar, alegando que:
- o Despacho Decisório desafia o disposto nos comandos legais existentes na Lei
no 5.764/71, Lei no 9430/96, Lei no 10.637/02 e no âmbito regulamentar IN no
635/06;
- o ponto central da discussão em apreço reside na consideração de que, no
sistema cooperativo de vendas em comum, o Cooperado e a Cooperativa são
entes distintos, ativando-se o primeiro na produção e o segundo na
comercialização dos respectivos bens;
- no sistema cooperativo de vendas em comum, quem vende ou exporta é o
próprio produtor Cooperado, tratando-se a Cooperativa de mera intermediária,
mandatária legal, como se vê do art. 83 da Lei 5.764, de 1971, que transcreve;
- o ato de entrega de produtos do cooperado à cooperativa configura hipótese
legal de mandato, sendo consectário desta relação que o mandatário (no caso a
cooperativa) pratique atos em nome e por conta do mandante;
- pela razão de a Cooperativa agir no exercício de um mandato legal, consolidou-
se o entendimento de que o Cooperado, que vende seus produtos por intermédio
de Cooperativa de vendas, reveste em si próprio a dupla condição de produtor e
de vendedor das mercadorias ou de produtor e exportador.
Reporta-se a Julgados do Conselho de Contribuintes (atual CARF) em processos
nos quais se debatia se as vendas realizadas pelas Cooperativas eram passíveis de
incidência de COFINS, para corroborar sua tese de que a cooperativa, ao exportar
produtos, o faz na condição de mera intermediária de seus Cooperados.
Invoca art. 66 da Lei no 9.430/96 alegando que, ao eleger a Cooperativa
centralizadora de vendas em comum como “responsável” pelo pagamento das
contribuições do PIS e da COFINS, em consonância com o art. 121 do CTN,
explicita o entendimento de que a Cooperativa não tem relação pessoal e direta
com a situação que constitui fato gerador.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
7
Menciona também item 4.1 do Parecer CST 77/76, alegando que a relação com o
fato gerador, resultante da venda, é mantida pelo Cooperado, ao qual pertence
efetivamente a receita correspondente.
Cita, ainda, o art. 11, inciso V, § 8o da IN 635/06, alegando autorizar tomada de
créditos por conta de custos que sejam agregados ao produto agropecuário e que
decorram de parcerias e integração entre Cooperativa e Cooperado e também os
custos de comercialização ou armazenamento do produto do Cooperado.
E conclui reiterando seus argumentos nos termos seguintes: a) A condição de
contribuinte, que a lei reconhece ser mantida pelo Cooperado, somente pode
decorrer do fato de que é ele Cooperado quem realiza a venda, embora por
intermédio da Cooperativa, simples mandatária legal; b) Em decorrência do
reconhecimento de que as vendas são feitas efetivamente pelo Cooperados, na
sistemática da não cumulatividade prevista para o PIS, os crédito representativos
de custos agregados ao produto do Cooperado a ele pertencem; e c) O crédito
assim constituído por pertencer ao Cooperado somente por ele pode ser utilizado,
ainda que através de seu mandatário legal (vide artigo 66, da lei 9.430/96). Assim,
se o mandatário legal pode valer-se desse crédito sempre em favor do mandante,
é certo, obvio e insofismável que o mandante mais ainda.
Opõe-se também à glosa dos créditos decorrentes dos insumos (lubrificantes e
combustíveis) e depreciação de bens do ativo imobilizado (tratores, caminhões,
ônibus e implementos agrícolas), alegando que:
- a atividade da Manifestante foi examinada restritivamente, limitando-se,
segundo a Fiscalização, a fabricação de açúcar e do álcool, mas, conforme
demonstram os contratos de venda e compra de cana-de-açúcar que se acostam
aos autos, a responsabilidade pelo corte, carregamento e transporte da matéria-
prima era da Manifestante, que adquiriu a cana sob a condição de retirá-la
(compreenda-se, colher, carregar e transportar) na lavoura;
- os insumos (lubrificantes e combustíveis) e os bens do ativo imobilizado
(tratores, caminhões, ônibus, implementos agrícolas) ... eram efetivamente
empregados no processo produtivo da Manifestante, que, ao contrário do que
compreendeu o Sr. Agente Fiscal, inicia-se na retirada da matéria-prima (no caso,
cana-de-açúcar) junto ao fornecedor, transportando-a até o pátio industrial onde
se inicia a industrialização;
- acaso a cana-de-açúcar tivesse sido adquirida com a condição de entrega no
pátio industrial, as despesas com o corte, carregamento e transporte seriam
suportadas pelo fornecedor, incrementando o custo da respectiva matéria-prima
para a Manifestante – majorando a base de cálculo dos créditos;
- não pode a Manifestante ser penalizada por ter assumido a atividade de corte,
carregamento e transporte, vez que, desta forma, acabou por reduzir a base da
apuração de seu crédito.
Expõe, ainda, que:
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
8
- a manutenção da glosa implicará também em tratamento desigual de
contribuintes em mesma situação jurídica perante o Fisco, em afronta ao princípio
constitucional da igualdade;
- deve ser admitido o creditamento das despesas com insumos e a depreciação
dos bens do ativo fixo da Manifestante, ligados ao corte, carregamento e
transporte das lavouras de cana-de-açúcar, adquiridas “em pé”, fazendo com que
tais atividades situem-se, indiscutivelmente, no início de seu processo produtivo.
Finaliza formulando pedido de reforma do Despacho Decisório e homologação
das compensações. Instruindo a Manifestação de Inconformidade encontram-se:
- publicações de Atas de Assembleia da pessoa jurídica e
- Contrato de Venda e Compra de cana-de-açúcar em que a ora interessada figura
como compradora (fl. 149).
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade improcedente e não reconheceu o
direito creditório, conforme se verifica da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
A apreciação de questionamentos relacionados a inconstitucionalidade e
ilegalidade de disposições que integram a legislação tributária não é de
competência da autoridade administrativa, sendo exclusiva do Poder
Judiciário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa, os
dispêndios expressamente previstos na legislação de regência.
CRÉDITO APURADO POR COOPERATIVA.
Inexiste previsão de utilização pela pessoa jurídica cooperada de créditos
apurados pela Cooperativa. Dispêndios realizados pela Cooperativa para
viabilizar a operação de venda de bens produzidos por cooperada, não se
confundem com dispêndios realizados pela própria cooperada para
fabricação dos produtos vendidos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMO.
Somente podem ser considerados insumos, os bens ou serviços
intrinsecamente vinculados à fabricação de produtos da empresa
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
9
destinados a venda, não podendo ser interpretados como todo e qualquer
bem ou serviço que gere despesas.
CRÉDITO. INSUMOS. PRODUÇÃO DE CANA-DE-AÇÚCAR.
Bens e serviços empregados no cultivo de cana-de-açúcar não se
classificam como insumos na fabricação de álcool ou de açúcar, por se
tratarem de processos produtivos diversos, razão pela qual as despesas
incorridas na etapa agrícola não geram direito à apuração de créditos de
PIS/Pasep e de Cofins.
CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
Os combustíveis e lubrificantes que geram créditos do regime de apuração
não-cumulativa são aqueles utilizados ou consumidos no processo de
produção de bens e serviços destinados à venda.
CRÉDITO. ATIVO IMOBILIZADO.
No regime da não cumulatividade, apenas os bens incorporados ao ativo
imobilizado que estejam diretamente associados ao processo produtivo é
que geram direito a crédito calculado sobre os encargos de depreciação ou
calculado com base no valor de aquisição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada em 24/08/2018, a interessada apresentou Recurso Voluntário em
24/09/2018, no qual apresenta defesa para os itens: (i) glosa dos créditos apurados pela
Cooperativa; (ii) da glosa dos créditos apurados pela cooperada na fase agrícola do processo
produtivo e na fase indústria; (iii) glosa de depreciação de máquinas e equipamentos utilizados no
transporte agrícola; (iv) Glosa sobre combustíveis de máquinas agrícolas, caminhões, automóveis e
veículos utilitários.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, Relatora.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
10
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Mérito
Após discorrer sobre os fatos, a recorrente apresenta as razões de mérito, que
serão analisadas neste voto pelos títulos utilizados no Recurso Voluntário.
3.1 Da glosa ilegal dos créditos apurados pela Cooperativa
Neste tópico, alega a recorrente que Instrução Normativa no 635/06, que
regulamenta a contribuição para o PIS e COFINS devidas pelas sociedades cooperativas, autoriza a
tomada de créditos decorrentes de custos agregados aos produtos agropecuários de seus
associados, quando da sua comercialização.
Afirma as cooperativas estão autorizadas a deduzir os custos agregados na
apuração da base de cálculo do PIS e da COFINS, uma vez que estas são meras intermediárias de
vendas efetuadas pelos cooperados e que seria evidente que os créditos lhe pertenceriam.
Informa que a Lei no 9.430/96 elegeu as Cooperativas que se dedicam as vendas em
comum como responsáveis pela apuração e pagamento do PIS e da COFINS de seus cooperados e
que o CTN apresenta o conceito de responsável como pessoa obrigada ao pagamento de tributo
ou penalidade pecuniária, não revestida da condição de contribuinte, mas cuja sujeição passiva
decorre de disposição legal.
Assim, declara ser inconteste que quando a Copersucar realiza uma venda, os
créditos representativos dos custos agregados aos seus produtos pertenceriam à Açucareira
Quatá.
Sem razão a Recorrente.
De fato, não existe qualquer previsão legal para transferência de créditos da
cooperativa para cooperada.
Verifica-se que o que foi glosado nesse tópico foram gastos realizados pela
cooperativa na venda dos produtos (créditos referentes a despesas de energia elétrica, aluguéis,
arrendamento mercantil, armazenagem e frete na operação de venda por ela apurado).
Não cabe a Cooperativa transferir ao Cooperado os créditos por ela apurado, mas
sim, cabe o direito de descontar tais créditos dos seus débitos e, se for o caso, o valor excedente
poderá ser ressarcido ou compensado.
Cabe ressaltar que as Cooperativas podem praticar atos de comércio com
cooperados e não cooperados, e quando atuam com não cooperados, elas são contribuintes do Pis
e Cofins sobre estas receitas, e nessas situações podem exercer o direito a descontar o crédito por
ela apurado.
Assim, a glosa sobre esse item deve ser mantida.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
11
3.2 Da glosa de créditos apurados pela Cooperada
3.2.1 Processo produtivo – Fase agrícola e fase industrial
Afirma a recorrente que os contratos de compra e venda da cana-de-açúcar
acostados aos autos demonstram que ela é a responsável pelo corte, carregamento e transporte
da matéria-prima, sendo evidente que essa fase agrícola integra o processo produtivo para fins de
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS. Informa que a jurisprudência do CARF corrobora com
esse entendimento e apresenta acórdãos nesse sentido.
Faz uma analogia, informando que se os custos fossem incorridos pelo fornecedor,
eles lhe seriam repassados no custo da aquisição da cana-de-açúcar, aumentando assim seu valor
de aquisição. Por essa razão, não considerar esses custos como insumos reduz a base de apuração
da interessada, não havendo razão para a glosa efetuada.
Quanto à fase industrial, a recorrente discorre sobre como ocorre a industrialização
e a produção dos produtos por ela vendidos, para demonstrar que a fase da retirada da cana-de-
açúcar é essencial para o produto final, não havendo como restringir o consumo apenas à fase
industrial para tomada de créditos de PIS/Cofins. Discorre longamente sobre o conceito de insumo
adotado pelo Resp. 1.221.170 e por fim pede que acórdão recorrido seja reformado, a fim de
reconhecer integralmente os créditos pleiteados pela Recorrente na fase agrícola e,
consequentemente, canceladas as glosas em questão.
Pois bem. Assiste razão à recorrente.
A própria fiscalização afirma que os custos são suportados pela recorrente, tendo
sido glosados unicamente por não fazerem parte da fase industrial do processo.
Para além de tal entendimento estar superado pelo conceito de insumos exarado
pelo STJ, no já referido REsp. 1.221.170, e pela própria Receita Federal, conforme se verifica no
Parecer COSIT no 5/2018 e no artigo 176 da IN RFB no 2121/2022, o CARF também sumulou o
tema relativo aos gastos com a fase agrícola, tornando sua aplicação vinculante pelos julgadores,
conforme se verifica da Súmula CARF no 189 abaixo transcrita.
Súmula CARF no 189
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de "insumos do insumo",
permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins
não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.147; 9303-014.128; 9303-009.313
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018
3. INSUMO DO INSUMO
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
12
45. Outra discussão que merece ser elucidada neste Parecer Normativo versa
sobre a possibilidade de apuração de créditos das contribuições na modalidade
aquisição de insumos em relação a dispêndios necessários à produção de um
bem-insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros (insumo do insumo).
46. Como dito acima, uma das principais novidades plasmadas na decisão da
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em testilha foi a extensão do
conceito de insumos a todo o processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços a terceiros.
47. Assim, tomando-se como referência o processo de produção como um todo, é
inexorável que a permissão de creditamento retroage no processo produtivo de
cada pessoa jurídica para alcançar os insumos necessários à confecção do bem-
insumo utilizado na produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros, beneficiando especialmente aquelas que produzem os
próprios insumos (verticalização econômica). Isso porque o insumo do insumo
constitui “elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”, cumprindo o critério da essencialidade para
enquadramento no conceito de insumo.
48. Esta conclusão é especialmente importante neste Parecer Normativo porque
até então, sob a premissa de que somente geravam créditos os insumos do bem
destinado à venda ou do serviço prestado a terceiros, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil vinha sendo contrária à geração de créditos em relação a
dispêndios efetuados em etapas prévias à produção do bem efetivamente
destinado à venda ou à prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo).
IN RFB no 2121/2022:
Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de serviço a
terceiros (insumo do insumo);
Assim, voto pela reversão das glosas nesse tópico.
3.3 Glosas efetuadas pela fiscalização
Antes de adentrar na questão das glosas sobre créditos sobre a depreciação dos
bens do ativo imobilizado, o recorrente discorre sobre o princípio da não-cumulatividade do PIS e
da COFINS.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
13
3.3.1 Ativo imobilizado no transporte agrícola: Máquinas e equipamentos
Alega a recorrente que em relação ao crédito de PIS e da COFINS, o inciso VI do art.
3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 autoriza à pessoa jurídica sujeita à apuração das
contribuições pelo regime não cumulativo, que constituam crédito sobre a depreciação ou
amortização de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de bens
destinados à venda, ou na prestação de serviços, mas que a fiscalização glosou os referidos
créditos pelo fato das máquinas e equipamentos serem usados na fase agrícola da produção e não
no processo industrial.
Repisa que o seu processo produtivo é um só, sendo a fase agrícola indissociável da
fase industrial.
Informa que na fase agrícola, são utilizados diversas máquinas, equipamentos e
veículos para alcançar o fim pretendido (a comercialização de cana de açúcar, álcool e seus
subprodutos derivados da cana-de-açúcar), como por exemplo, ao final da colheita, são utilizados
caminhões canavieiros, tratores e carretas para o deslocamento da cana da zona rural até a
indústria. Ou seja, todas as máquinas e veículos utilizados no campo – zona rural – desde o
preparo até o transporte ao pátio industrial da cana de açúcar, principal matéria-prima da
Recorrente, são indispensáveis para que referido insumo seja encaminhado com qualidade à
indústria para transformação em açúcar e álcool.
Finaliza pedindo que seja reconhecido o crédito atinente ao ativo imobilizado.
Nesse tópico, também assiste razão à recorrente, pelos mesmos motivos já
mencionados no item 3.2.1, qual seja, que os gastos com a fase agrícola são considerados como
insumos de insumos e são geradores de créditos, conforme a Súmula CARF no 189.
Assim, dou provimento ao recurso também em relação a esse tópico.
3.3.2 Combustíveis de máquinas agrícolas, caminhões, automóveis e veículos
utilitários.
Repisa-se nesse tópico, que os créditos sobre os combustíveis foram glosados pelo
fato de ter sido utilizado na fase agrícola da produção, mas que os maquinários utilizados no corte
e transporte da cana de açúcar – matéria-prima da Recorrente utilizada na produção de açúcar e
álcool - são essenciais ao processo produtivo agrícola, e movidos a combustíveis, não havendo
razões para as glosas do crédito quanto ao ponto.
Apresenta jurisprudência do CARF nesse sentido e pede a reversão das glosas.
Para esse item, entendo existir razão parcial à recorrente. Uma vez que os
combustíveis relativos às máquinas agrícolas e caminhões são claramente vinculadas à fase
agrícola de sua produção. No entanto, não entendo como os automóveis e veículos utilitários
seriam essenciais e relevantes nesse processo, nem tal ponto ficou demonstrado em nenhuma
fase do processo.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.850 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720605/2010-51
14
Nesse sentido, voto pela reversão parcial da glosa realizada.
Conclusão.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para reverter
às glosas referentes à fase agrícola da produção.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil

Fl. 283
DF CARF MF
Original